Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Com efeito, nos termos do art. 238, parágrafo único, combinado com o art. 240, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação do réu, que deve ser efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação. Dessa forma, aos autores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem o endereço para citação do réu, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.